Tribunal: TJDFT
Processo: 0706414-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Vistos, etc. Pela petição de ID1626772, a advogada da parte agravante pede a restituição do prazo recursal em razão de internação hospitalar em unidade de tratamento intensivo durante o seu decurso, o que é comprovado pelo relatório médico de ID16267784. DECIDO. Diante da sua comprovada justa causa pela total impossibilidade de exercer a profissão ou substabelecer outro advogado no período, tendo em vista ser a única procuradora constituída pela parte, impõe-se a restituição do prazo (artigo 223, §1o c/c artigo 1.004 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de restituição de prazo, que terá termo inicial para nova contagem a partir da publicação da presente decisão, observada as fórmulas de contagem estabelecidas no diploma processual, tendo em vista que já cessada a situação incapacitante da advogada constituída nos autos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora